Tribunal: STF
Processo: Rcl 72008
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Omint Serviços de Saúde Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100849-18.2016.5.01.0017, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz ter firmado contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Inicialmente, cabe observar que o objeto social da empresa criada pela autora se refere à intermediação e venda de planos de saúde (ID ea4bbbd - Pág. 1), o que está intimamente ligado com o objeto social da ré, qual seja: a administração e operação de planos de saúde (ID 7ec6c04 - Pág. 2).



    Ademais, é de causar espécie que a ré não tenha vendedores empregados, conforme afirmado pelo preposto em seu depoimento, sendo que a venda de planos de saúde está intimamente ligada à sua atividade-fim.



    Nas novas modalidades de relação de trabalho, não cabe questionar para se caracteriza a subordinação se o trabalhador recebe ou não ordens diretas do tomador dos seus serviços, mas sim se sua atividade se insere na dinâmica estrutural de organização e funcionamento da empresa que se beneficia do seu trabalho, o que tem sido denominado pela nova doutrina de subordinação estrutural.



    É esta a hipótese dos autos, uma vez que autora desempenhava suas atividades a distância e externamente, mas, ainda assim, inserido na dinâmica empresarial da reclamada no cumprimento de sua finalidade social.



    Não bastassem todas essas evidenciais, a presente lide envereda-se pela chamada "pejotização", isto é, os empregados tornam-se "pessoas jurídicas" por força da imposição das empresas contratantes para obter emprego. Nesse esquema, o trabalhador é um prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostenta o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa, com todos os elementos do vínculo empregatício, contudo sem os direitos trabalhistas reconhecidos.



    Convém destacar que, em princípio, é lícita a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços não habituais, não subordinados. Entretanto, se tal sistema for utilizado às avessas, de modo a fraudar direitos trabalhistas, mascarando a relação empregatícia, deverá ser reprimido por todos os meios legais - tudo nos termos do artigo 9º do Compêndio da Consolidação Trabalhista.



    Em tal seara, as pessoas jurídicas envolvidas na contratação serão analisadas pelo Direito do Trabalho, com a ótica do princípio da primazia da realidade - prevalência da realidade dos fatos sobre o contrato formal entabulado entre as partes. Assim, se for comprovado que o trabalhador foi contratado para desenvolver trabalho relacionado a atividades fim da empresa, diariamente, sob o controle e fiscalização da empresa, a conclusão é que o obreiro é um genuíno empregado, e não autônomo, mesmo que se verifique algumas transferências de responsabilidades, como, por exemplo, o fornecimento de nota fiscal. De tal maneira, o serviço prestado pelo reclamante está compreendido na atividade-fim da recorrente, o que encontra óbice em nosso ordenamento jurídico.



    Não se deve perder de vista que os requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego estão elencados no art. 3º da CLT, aos quais soma-se o da alteridade, que significa a assunção do risco da atividade econômica pelo empregador (art. 2º da CLT). Presentes esses requisitos, aliada à constatação de que o prestador dos serviços assume os riscos da própria atividade, é suficiente para a conclusão de existência de liame empregatício.



    A "Pejotização" é uma via totalmente anômala para contatação de pessoal, cuja prática ofende valores fundamentais do Direito do Trabalho, tais como o princípio da primazia da realidade, como já dito anteriormente, da proteção, da imperatividade e indisponibilidade das normas trabalhistas e da norma mais favorável.



    A subordinação jurídica, ponto diferenciador entre o mero prestador de serviço e o verdadeiro empregado, restou comprovada pelo teor das provas orais referidas alhures, as quais enfatizaram que os "franqueadores corretores", incluindo, aí, o autor, tinham autonomia controlada, isto é, não tinham autonomia alguma, em razão de reportar ao gerente da empresa para o regular exercício de suas atribuições, comprovando-se, assim, que estava sujeita ao poder hierárquico da reclamada. Na verdade, a autonomia do obreiro foi apenas "idealizada" pela ré, pois a mesma nunca existiu. A fraude na "pejotização", portanto, é facilmente detectada pela subordinação jurídica imposta à demandante.



    Cumpre, ainda, esclarecer que a Pessoa Jurídica, em sua dimensão stricto sensu, desenvolve suas atividades sem depender do local de trabalho ou equipamentos do contratante, pois, se restar configurada tal dependência, esse fato, somado aos outros requisitos do liame empregatício, caracterizará, mais e mais, a "pejotização" e, consequentemente, o vínculo empregatício.



    Pelo teor da prova oral, frise-se mais uma vez, restou devidamente comprovado que a reclamante usou aparato da reclamada para a prestação de serviços, já que a própria testemunha da ré afirmou que nas dependências da reclamada havia uma sala destinada ao uso dos promotores de venda.



    Acrescente-se, ainda, que nos extratos bancários acostados aos autos não se verifica qualquer pagamento efetuado por outras empresas do ramo da reclamada, o que dá suporte à alegação de que a autora, por meio de pessoa jurídica constituída, laborava apenas em favor da ré, com exclusividade. (ID f706905 ao ID 1fd69fa).



    [...]



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer o vínculo de emprego existente entre as partes, devendo a ré assinar a CTPS da autora com data de admissão em 01/11/2008 e dispensa em 29/01/2015, bem como condenar a ré no pagamento das verbas decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício, quais sejam: férias em dobro 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, férias simples 2013/2014 e férias proporcional 2014/2015, todas acrescidas de 1/3; 13º salário integral e proporcional; aviso-prévio; FGTS; indenização de 40% e indenização substitutiva ao seguro-desemprego.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Nos termos do voto proferido pelo ministro Dias Toffoli na ADC 66, “para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta”.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente